Tribunal: STF
Processo: ARE 1382557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DA DEMANDA POR JUIZ DIVERSO DO QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. REGIME DE MULTIRÃO. AUTORIZAÇÃO CONTIDA IMPLICITAMENTE NO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO DASENTENÇA. MAGISTRADO QUE EXPÕE DE FORMA ADEQUADA E CLARA AS RAZÕES DO SEU CONVENCIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRISÃO DO AUTOR EM RAZÃO DE SUPOSTO ESTADO DE FLAGRÂNCIA, COM USO DE ALGEMAS E CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA NO BAGAGEIRO DE VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO QUE DESBORDOU CLARAMENTE DOS LIMITES IMPOSTOS À ATUAÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. ART. 37, § 6.º, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM TRINTA MIL REAIS (R$ 30.000,00). TRANSMISSÃO NA TELEVISÃO, NO DIA SUBSEQUENTE AOS FATOS (10/03/2008), DE IMAGENS DO AUTOR ALGEMADO, COM AS MÃOS PARA TRÁS, NO BAGAGEIRO DA VIATURA POLICIAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DEVERES DE CUIDADO E DE DILIGÊNCIA NAVERIFICAÇÃO DOS FATOS DIVULGADOS. VIOLAÇÃO. AUTOR QUE FOI LIBERADO PELA POLÍCIA POUCAS HORAS DEPOIS DOS FATOS. APREENSÃO DO AGENTE EFETIVAMENTE BUSCADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NA PRÓPRIA MANHÃ DO DIA DOS FATOS (09/03/2008). PLENA VIABILIDADE DE CHECAGEM DESSES FATOS POR PARTE DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. NOVA VEICULAÇÃO DAS IMAGENS NO DIA 11/03/2008, MESMO APÓS (A) O AUTOR TER ENTRADO EM CONTATO COM A EMPRESA RÉ E (B) A NOTÍCIA DA PRISÃO DO AGENTE EFETIVAMENTE PROCURADO PELA POLÍCIA TER SIDO DIVULGADA EM OUTROS CANAIS DE IMPRENSA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO (ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL). INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUARENTA MIL REAIS (R$ 40.000,00). JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA N.º 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA N.º 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX e XIV; e 220, caput, §1º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente